Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-65.2018.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-65.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), SOPEMI PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE MINERIOS S/A (APELADO), JEFERSON FOGAÇA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELESIO KVIECINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GASPARINE (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON HUBNER (TERCEIRO INTERESSADO), WAIB PAVAN NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LID, A PEDIDO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA-

RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INDICAÇÃO PELO MAGISTRADO – RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA, PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O magistrado, ao constatar que os elementos existentes nos autos não dão suporte seguro para um prudente julgamento, deve buscar outras provas, em observância à verdade real e a mais justa prestação jurisdicional, ainda que a parte tenha requerido o julgamento antecipado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
ALCIONE ADAME
contra sentença proferida na Ação de Usucapião de Imóvel movida por
SOSOPEMI PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE MINERIOS S/A
que julgou improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes a razão de 10% do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argumenta a apelante que o julgamento antecipado não é regra, mas, sim, exceção; e ainda, que o pedido de julgamento antecipado da lide não é absoluto.

Defende que o magistrado, enquanto sujeito processual destinatário da prova, caberia a análise da conveniência e a necessidade de sua realização. Que
“se a parte requerente solicita o julgamento antecipado da lide, mas não apresenta provas suficientes para que o juiz decida a causa antecipadamente, o juiz poderá indeferir o pedido e determinar a continuidade do processo com a realização de audiência de instrução e julgamento. ”.

Afirma existente provas para configuração da usucapião. Destaca que Alcione e Clodis convivem em União Estável desde julho de 2.021, optando por união parcial de bens, portanto, seria necessária a comprovação testemunhal dos fatos, onde deixaria transparente a questão sucessória entre Clódis e Alcione.

Defende ser necessária a dilação probatória, para que ouçam as testemunhas e as partes da ação, para comprovar que ele transferiu a área para sua companheira.

Complementa: “Se a parte requereu o julgamento antecipado da lide na ação de usucapião, mas havendo a necessidade de se elucidar fatos, com a necessidade de produção de provas testemunhais para a decisão do mérito da causa, o correto é que o juiz indefira o pedido de julgamento antecipado da lide e determine a realização de audiência de instrução e julgamento. ”.

Pontua ainda que o processo, está em andamento desde 2.018, onde a parte requerida foi citada por edital, os confinantes foram todos devidamente citados e não se manifestaram nos autos, assim como não houve oposição de terceiros, nem das fazendas pública, o que demonstra claramente a posse manda e pacífica.

Ao final requer seja anulada a sentença para que os retornem ao juízo de piso, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
ALCIONE ADAME
contra sentença proferida na Ação de Usucapião de Imóvel movida por
SOSOPEMI PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE MINERIOS S/A
que julgou improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes a razão de 10% do valor atualizado da causa.

Para apreciação, a sentença é a seguinte:

“(...) No entanto, seja na forma do art. 1.242 ou art. 1.238, ambos do Código Civil, a ação é
IMPROCEDENTE
.

Sabe-se que a usucapião caracteriza meio originário de aquisição da propriedade. Trata-se de instituto que permite, em bases legítimas, o acesso do mero possuidor à propriedade do imóvel. Tem por fim efetivar a cláusula constitucional que subordina o direito de propriedade e o modo de seu exercício a uma função eminentemente social. O ordenamento jurídico reconhecer a usucapião, nada mais significa que o anseio do Poder Público em conferir a imprescindível preponderância do interesse social, inerente à coletividade, sobre aquele de natureza meramente individual e particular. O desinteresse, a omissão e inércia do proprietário são sancionados pela perda do domínio, em favor daquele que, de forma precisa, possuindo o bem como seu, vem a dar-lhe a destinação perseguida pelo interesse social.

Para disciplinar as diversas formas de usucapião, o referido diploma legal valeu-se dos arts. 1.238 (usucapião extraordinária), 1.239 (usucapião especial rural), 1.240 (usucapião especial urbana) e 1.242 (usucapião ordinária).

Analisando as normas jurídicas citadas, extraem-se os requisitos para que haja a aquisição da propriedade imobiliária através da usucapião: a) coisa hábil ou suscetível de ser usucapida; b) posse; e c) decurso de tempo. No caso da usucapião ordinária exige-se, ainda, justo título e boa-fé.

No caso dos autos, o autor não juntou o justo título, razão pela qual prejudicada sua pretensão na forma do art. 1.242 do Código Civil.

Apesar de afirmar que: “
Cabe aqui informar que a Requerente adquiriu a área em comento do Sr. CLÓDIS ANTONIO MENEGAZ, que por sua vez adquiriu da Sra. Sibely Cristina de Oliveira Nunes (DOC. 12 – ANEXO)
”, a parte autora não juntou nenhum documento que indique que adquiriu a área do Sr. Códis. O anexo de Id. 14579838 é o contrato de aquisição do bem pelo Sr. Códis.

Pontuo que em manifestação de Id. 91909371 a parte autora afirmou não ter mais provas para produzir. Assim, não afastou seu ônus probatório sobre ter adquirido a área.

Nada obstante, analisa-se a pretensão na forma de usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim, são requisitos para a usucapião extraordinária a posse justa, mansa e pacífica (sem oposição e sem vícios), intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e ser objeto hábil à aquisição, além do decurso do prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, neste último caso se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Segundo preleciona o civilista Washington de Barros Monteiro:

"tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja"

Sendo assim, o que basta é o exercício pleno da posse pelo período determinado pela lei e a destinação do bem.

No caso em tela, a autora não foi capaz sequer de dizer por quanto tempo vem exercendo a posse. Até mesmo os boletos de IPTU juntados em Ids. 14579760 e 14579779 não estão em nome da autora.

De todos os documentos juntados, o único em seu nome é o memorial descritivo em Id. 14579725. Ocorre que se trata de prova unilateral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DA POSSE COM “ANIMUS DOMINI” – DEPOIMENTOS DE CONFINANTES ARROLADOS PELO PRÓPRIO AUTOR QUE INFORMAM QUE O REQUERENTE SEQUER É CONHECIDO NA REGIÃO – AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS E EXTERNIZAÇÃO DA POSSE ALEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido de declaração de prescrição aquisitiva se faltante prova da posse mansa e pacífica, e com “animus domini” sobre o bem pelo período indicado na lei.
(N.U 0000531-04.2010.8.11.0051, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

A parte autora não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a posse mansa, pacífica e duradoura pelo prazo estabelecido para a usucapião extraordinária.

III) DISPOSITIVO

Posto isso,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido inicial resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”,

Assiste razão à apelante.

Isso porque embora ela tenha requerido julgamento antecipado da lide, restou imprescindível a produção de provas, no caso concreto.

É certo que o julgamento antecipado do mérito da lide somente pode ocorrer nos casos em que não houver necessidade de produção de provas, a teor do que dispõe o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Com a devia vênia, não se admite o julgamento imediato do mérito se o feito não estiver suficientemente instruído. Diante da insuficiência de provas verificada na sentença, o caso necessita de determinação de provas a serem produzidas a fim consubstanciar o convencimento do julgador, que é o destinatário; por isso, incumbe-lhe decidir as provas necessárias, ainda que não tenha sido expressamente requerido.

Ao debater o art. 355 do CPC/2015, José Miguel Garcia Medina preleciona que:

“As condições para que haja o julgamento imediato do mérito são as previstas na lei processual. Assim, caso as partes requeiram o julgamento imediato, só poderá o juiz atende-las se, efetivamente, não houver necessidade de produção de provas em audiência: 'Com efeito, mesmo que a parte tenha requerido o julgamento antecipado da lide, por entender que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar o alegado na inicial, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do processo caso entenda pela deficiência das provas dos autos' (STJ, REsp 288.400/PB, 2.a T., j. 01.04.2004, rel. Min. Franciulli Netto).’ (
in
Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 628)

Para ilustrar ainda, a jurisprudência:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão da autora em ver reconhecido o esbulho possessório em área que lhe pertence. Alegação de que houve invasão parcial de sua área e que mesmo após notificação não houve desocupação. R. sentença que julgou antecipadamente o mérito, sem produção de provas, entendendo pela improcedência da demanda, pois necessária prova pericial para verificação da existência ou não de invasão na área apontada nos autos. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DA R. SENTENÇA – Caso que não preenche os requisitos para julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC/2015 – Necessidade de ampla dilação probatória - Elementos insuficientes para demonstrar a alegada invasão na área pertencente à autora. "Com efeito, mesmo que a parte tenha requerido o julgamento antecipado da lide, por entender que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar o alegado na inicial, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do processo caso entenda pela deficiência das provas dos autos". Elementos dos autos insuficientes para o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC/2015 – Inaplicabilidade da teoria da causa madura no estado em que se encontra o processo. Processo anulado, a partir da r. sentença – Determinação de remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para reabertura da fase instrutória e prolação de nova sentença, oportunamente. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10000872820188260512 SP 1000087-28.2018.8.26.0512, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 09/02/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para dilação probatória, devendo ser indicado pelo magistrado as provas necessárias à instrução do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023